Tribunal: TJES
Processo: 0004575-15.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004575-15.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO – MEDIÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EQUIVALENTE – APROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS – HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – OMISSÃO DO MUNICÍPIO RECONHECIDA
– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

A empresa recorrente aduz que, cumprindo as obrigações contratuais, realizou a 14ª (décima quarta) medição dos serviços prestados, conforme comprovado por relatório técnico do Secretário Municipal de Obras, que atestou o uso de material equivalente ao especificado no contrato. Afirma que tal aprovação por autoridade competente gerou para a apelante a legítima expectativa de que o pagamento seria realizado, com base na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

2.
O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos é fundamental na Administração Pública, sendo este princípio responsável por conferir segurança às relações jurídicas entre a Administração e os particulares.
In
casu, ao ratificar a medição realizada pela empresa apelante, o Secretário Municipal de Obras, Engenheiro Luiz Eduardo Paletta Golçalves, validou o cumprimento das obrigações contratuais, o que legitima o pleito de pagamento formulado.

3.
Ainda que o memorando emitido pela Gerência de Obras Públicas e pelo Fiscal de Obras tenha apontado divergências quanto à qualidade dos materiais utilizados, cabe ressaltar que o relatório técnico do Secretário Municipal de Obras, hierarquicamente superior, prevalece, afastando as alegações da gerência e reforçando a confiança da apelante no recebimento do valor devido. Diferentemente do que foi afirmado na sentença, o Secretário Municipal de Obras, chefia imediata da Gerente de Obras e do Fiscal que subscreveram o memorando contestando a 14ª medição, categoricamente afastou o referido documento. O referido Secretário não só validou a execução dos serviços como também solicitou o pagamento da 14ª (décima quarta) medição ao Secretário Municipal de Habitação.

4.
Embora tenha opinado favoravelmente ao pagamento, a ausência de uma ordem para tanto não pode ser utilizada para justificar a prevalência do memorando da gerência de obras. Essa situação desconsidera o dever da Administração Pública de agir de forma proativa na solução de conflitos internos e na promoção da justiça e eficiência na execução contratual.

5.
Caberia ao município, diante da aprovação da medição pelo Secretário Municipal de Obras, demonstrar de maneira cabal a impertinência dos apontamentos feitos por ele. A falha em produzir prova robusta nesse sentido deve ensejar o reconhecimento do direito da apelante ao pagamento pleiteado.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
em face da r. sentença de fls. 275/277 que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 285/295), aduz a empresa apelante, em suma, que
“com aprovação da medição e solicitação de pagamento empreendida pelo Secretário Municipal de Obras surgiu para Apelante uma legítima expectativa de que a investidura do representante da Administração era válida e de acordo com as normas pertinentes, em razão da presunção de legitimidade e de veracidade, não sendo verificada a má-fé do contratado, ora Apelante, capaz de afastar a obrigação do Apelado ao adimplemento do contrato”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

O Município de Aracruz apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do comando sentencial objurgado (fls. 302/305).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004575-15.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
em face da r. sentença de fls. 275/277 que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de analisar o mérito recursal é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Do que se extrai da exordial, a empresa autora relata que celebrou Contrato Administrativo de Empreitada de Obras nº 141/2007 com o Município de Aracruz/ES e que não houve o pagamento da 14ª (décima quarta) medição. Aduz que cumpriu as obrigações fixadas no instrumento contratual supramencionado, cujo objeto era a construção de 64 (sessenta e quatro) unidades habitacionais, no Loteamento do Bairro São José, Distrito Jacupemba, localizado no Município de Aracruz.

Entretanto, apesar do Secretário de Obras do Município ter afirmado que a autora utilizou material equivalente, sendo devido o valor referente à 14ª (décima quarta) medição, foi negado o pagamento administrativamente.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da municipalidade ao pagamento da quantia de R$ 252.668,16 (duzentos e cinquenta e dois e seiscentos e sessenta e oito mil reais e dezesseis centavos), referente à 14ª (décima quarta) medição.

Após, regular trâmite processual o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral sob o principal fundamento de que apesar de a Gerência de Execução de Obras ser hierarquicamente vinculada à Secretaria de Obras, o então Secretário não deu a ordem de pagamento, mas se limitou a opinar acerca da matéria posta.

Consignou que
“
não há como sustentar a referida hierarquia em prol da requerente, no caso concreto – diversamente seria se houvesse avocação do ato delegado (arts. 36 e 41, ambos da Instrução Normativa SPO nº 001/2014) e efetiva deliberação pelo Secretário de Obras. Nesse sentido, a documentação apresentada pela requerente corrobora o poder decisório (não exercido no caso concreto) do Secretário (arts. 5º, IV, 36 e 41, todos da Instrução Normativa SPO nº 001/2014), notadamente, quando aos demais agentes compete mero opinamento (arts. 11, V, 37, 38 e 41, todos da Instrução Normativa SPO nº 001/2014). Já no contrato havia previsão de vinculação dos pagamentos à fiscalização da execução da obra/serviços (fls. 28/36).”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso alegando, em suma, que
“com aprovação da medição e solicitação de pagamento empreendida pelo Secretário Municipal de Obras surgiu para Apelante uma legítima expectativa de que a investidura do representante da Administração era válida e de acordo com as normas pertinentes, em razão da presunção de legitimidade e de veracidade, não sendo verificada a má-fé do contratado, ora Apelante, capaz de afastar a obrigação do Apelado ao adimplemento do contrato”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

O Município de Aracruz apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção do comando sentencial objurgado (fls. 302/305).

Pois bem. A empresa recorrente aduz que, cumprindo as obrigações contratuais, realizou a 14ª (décima quarta) medição dos serviços prestados, conforme comprovado por relatório técnico do Secretário Municipal de Obras, que atestou o uso de material equivalente ao especificado no contrato. Afirma que tal aprovação por autoridade competente gerou para a apelante a legítima expectativa de que o pagamento seria realizado, com base na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Como se sabe, o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos é fundamental na Administração Pública, sendo este princípio responsável por conferir segurança às relações jurídicas entre a Administração e os particulares.
In
casu, ao ratificar a medição realizada pela empresa apelante, o Secretário Municipal de Obras, Engenheiro Luiz Eduardo Paletta Golçalves, validou o cumprimento das obrigações contratuais, o que legitima o pleito de pagamento formulado.

Ainda que o memorando emitido pela Gerência de Obras Públicas e pelo Fiscal de Obras tenha apontado divergências quanto à qualidade dos materiais utilizados, cabe ressaltar que o relatório técnico do Secretário Municipal de Obras, hierarquicamente superior, prevalece, afastando as alegações da gerência e reforçando a confiança da apelante no recebimento do valor devido.

Diferentemente do que foi afirmado na sentença, o Secretário Municipal de Obras, chefia imediata da Gerente de Obras e do Fiscal que subscreveram o memorando contestando a 14ª medição, categoricamente afastou o referido documento. O referido Secretário não só validou a execução dos serviços como também solicitou o pagamento da 14ª (décima quarta) medição ao Secretário Municipal de Habitação.

Ademais, embora tenha opinado favoravelmente ao pagamento, a ausência de uma ordem para tanto não pode ser utilizada para justificar a prevalência do memorando da gerência de obras. Essa situação desconsidera o dever da Administração Pública de agir de forma proativa na solução de conflitos internos e na promoção da justiça e eficiência na execução contratual.

A inércia administrativa em proceder à liquidação do valor devido, após a aprovação pelo Secretário Municipal de Obras, não pode ser utilizada como fundamento para prejudicar a parte que cumpriu com suas obrigações contratuais. A negativa de pagamento sem a devida formalização de um procedimento administrativo para questionar a validade do relatório técnico configura, no mínimo, uma omissão por parte do município.

Assim, em que pese o d. Juízo
a
quo tenha afirmado que a empresa autora não conseguiu afastar as presunções dos atos administrativos, entendo que o relatório técnico favorável constitui prova robusta do cumprimento do contrato, sendo suficiente para fundamentar o direito ao pagamento.

Ademais, caberia ao município, diante da aprovação da medição pelo Secretário Municipal de Obras, demonstrar de maneira cabal a impertinência dos apontamentos feitos por ele. A falha em produzir prova robusta nesse sentido deve ensejar o reconhecimento do direito da apelante ao pagamento pleiteado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido autoral para condenar o Município de Aracruz/ES ao pagamento do valor referente à 14ª (décima quarta) medição do contrato administrativo, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, nos termos do contrato firmado entre as partes.

A apuração do efetivo valor devido deve ser averiguada em fase de liquidação, visando obstar qualquer prejuízo à administração pública.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Município requerido, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo a fixação do percentual ser postergada para após a liquidação do julgado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.